Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025820-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PEDRO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 807.154.351-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –- MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS

PARA HAVER O PRONUNCIAMENTO SOBRE OS PONTOS OMISSOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos uando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021